Tribunal: TJDFT
Processo: 0059027-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Processo: 0059027-61.2008.8.07.0001 DESPACHO Nos termos do art. 110 c/c art. 313, inc. I e § 2o, inc. II, do CPC, suspendo o processo e determino a intimação das herdeiras ISABELLA ABREU FERNANDES BARCELONA BERNARDES e LETÍCIA DE BARROS SOUTO BARCELONA BERNARDES, nos endereços constantes no documento de id. 59068311 - Pág. 4, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 8 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator